Tribunal: TJSP
Processo: 1002965-46.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição fundada em omissão de pronunciamento em relação a questões suscitadas. Omissão apontada pela ré no tocante aos consectários legais aplicáveis à quantia reconhecidamente devida pela autora em seu favor, bem assim honorários sucumbenciais da reconvenção. Suprimento do vício, com alteração de resultado.

Embargos da ré parcialmente acolhidos, com a consequente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição fundada em omissão de pronunciamento em relação a questões suscitadas. Omissão apontada pela ré no tocante aos consectários legais aplicáveis à quantia reconhecidamente devida pela autora em seu favor, bem assim honorários sucumbenciais da reconvenção. Suprimento do vício, com alteração de resultado.

Embargos da ré parcialmente acolhidos, com a consequente integração do v. acórdão embargado, alterado o resultado.